Tribunal: TJBA
Processo: 8002377-08.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002377-08.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): MOZART ARAGAO LEITE, MARCOS HENRIQUE MENDES VILELA, LORENA VIANA DA MOTTA, ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE APELADO: CAROLINA C DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DA PARTE EXECUTADA. INÉRCIA DO ENTE EXEQUENTE APÓS REGULAR INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. RECURSO QUE NÃO APRESENTA ARGUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA ALTERAR O JULGADO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, COM A ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 617/2025. DADO ESSENCIAL PARA A VIABILIDADE DO PROCESSO ELETRÔNICO E EFETIVAÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) QUANTO À SÚMULA 558 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 876). PRECEDENTE QUE NÃO AMPARA A INÉRCIA PROCESSUAL APÓS OPORTUNIDADE DE EMENDA. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Ilhéus contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. A referida sentença extinguiu, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal ajuizada pelo Agravante, com fundamento na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, especificamente a falta de indicação do CPF da parte executada, após o ente municipal ter sido devidamente intimado para sanar a omissão e permanecer inerte. 2. A controvérsia central do presente Agravo Interno consiste em reexaminar a legalidade da decisão monocrática que, com base nas Resoluções nº 547/2024 e nº 617/2025 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), manteve a extinção da execução fiscal. Analisa-se se a exigência do CPF da parte executada, como condição para o prosseguimento do feito eletrônico, viola a legislação federal especial (Lei nº 6.830/80) e o precedente vinculante consolidado na Súmula 558 do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 876). 3. A decisão monocrática não incorreu em erro de julgamento. A exigência de indicação do CPF ou CNPJ do executado, imposta pelo art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, não constitui mera formalidade, mas sim um requisito indispensável à viabilidade prática do processo judicial eletrônico e à efetivação de atos expropriatórios por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário (e.g., SISBAJUD, RENAJUD). 4. A situação dos autos não se amolda à hipótese protegida pela Súmula 558 do STJ (Tema 876). O referido enunciado sumular veda o indeferimento imediato da petição inicial, não conferindo à Fazenda Pública a prerrogativa de se manter indefinidamente inerte após ser instada a complementar dados essenciais ao andamento processual. A extinção do feito não decorreu da simples ausência do dado na exordial, mas sim da omissão do exequente em cumprir determinação judicial específica para sanear o vício, configurando ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC). 5. As Resoluções do CNJ, expedidas no exercício da competência constitucional de controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4º, CF), não se sobrepõem à lei, mas a regulamentam no plano da gestão processual, visando garantir a eficiência e a efetividade da prestação jurisdicional, em conformidade com o art. 37 da Constituição Federal e com as normas fundamentais do processo civil. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível n. 8002377-08.2019.8.05.0103, em que figuram, como Agravante, MUNICÍPIO DE ILHÉUS e, como Agravada, CAROLINA C DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.